Tribunal: STF
Processo: Rcl 87048
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal. Usurpação da competência não configurada. Utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.

    III. Razões de decidir

    3. O presidente do Seção de Direito Criminal do TJSP apenas exerceu competência própria ao não conhecer do agravo, assentando o encerramento da atividade jurisdicional, tendo em conta que a parte reclamante, contra a decisão que julgou os embargos de declaração no agravo interno em recurso extraordinário na apelação criminal, interpôs novo recurso extraordinário, manifestamente incabível.

    4. A parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.

    5. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Jugado no mesmo sentido.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.